Tribunal: TJMT
Processo: 1011363-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011363-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.073.197/0001-04 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - LIMINAR - AUSÊNCIA DE REQUISITO - PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Descabe a concessão da liminar em cautelar, quando o fundamento em circunstancia de fato, deixou de plano de ser de forma inequívoca demonstrado, devendo ser cassada.

2. Suspensão da inscrição estadual, prevista na lei de regência, ante a omissão no atendimento de obrigação tributária acessória, consubstanciada na apresentação da escrituração fiscal digital.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-ME, contra decisão lançada nos autos de Tutela Antecipada Antecedente no 1015736-08.2018.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar “(...)
para reativar a inscrição estadual da empresa agravada, sob o fundamento de que a suspensão foi indevida, uma vez que não consta nenhum débito da conta corrente fiscal do contribuinte, bem como que o devido processo legal administrativo foi desrespeitado, pois o contribuinte não foi notificado pelo fisco quanto a necessidade de adequar sua documentação. (...)
”, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital. (
sic
Id 3606575)

Sustenta o recorrente a impossibilidade da concessão da liminar, sublinhando os motivos da suspensão da inscrição cadastral do contribuinte, ante a ausência de apresentação dos arquivos de Escrituração Fiscal Digital – EFD no período de 01/2016 a 12/2016.

Aduz a emissão de Notificação ao agravado em 30.10.2017, no 322578/1624/101/2017, com prazo de 30 dias para o envio da EFD do ano citado, sob pena de multa e suspensão da inscrição estadual.

Destaca que a notificação foi efetuada via
email
, em 01.11.2017, ademais, foi feita publicação no DOE com registro de ciência do contribuinte em 13.11.2017.

Salienta que a Escrituração Fiscal Digital - EFD é uma das principais obrigações acessórias do contribuinte, de acordo com os arts. 17, 17-E e 17-H, da Lei Estadual no 7.098/1998, que regulamenta o ICMS de Mato Grosso.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, negando a tutela antecipada.

Efeito suspensivo concedido. (Id 8739024)

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso. (Id 10805998)

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção. (Id 14912950)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-ME, contra decisão, que deferiu o pedido liminar “(...)
para reativar a inscrição estadual da empresa agravada, sob o fundamento de que a suspensão foi indevida, uma vez que não consta nenhum débito da conta corrente fiscal do contribuinte, bem como que o devido processo legal administrativo foi desrespeitado, pois o contribuinte não foi notificado pelo fisco quanto a necessidade de adequar sua documentação. (...)
”, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital. (
sic
Id 3606575)

O cerne da questão é saber se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, nos moldes do artigo 300 do CPC/15, que assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Com efeito, observa-se do caderno processual que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar, além do caráter satisfativo da medida, que esgota todo ou em parte o provimento jurisdicional pleiteado.

Das razões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, ao contrário do afirmado pelo Agravado, constata-se que a notificação foi efetivada (no 322578/1624/101/2017), seja por e-mail, seja por publicação do DOE, para que o contribuinte apresentasse a escrituração fiscal digital, no período de 01/2016 a 12/2016, chamamento que não foi atendido pela parte.

Assim, a suspensão da Inscrição Estadual não foi efetuada de maneira arbitrária e desmotivada, mas sim em decorrência dessa notificação, que oportunizou ao contribuinte o envio dos arquivos da escrituração fiscal digital.

A Lei Estadual no 7.098, no artigo 17-H, dispõe:

“Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10)”

Dessa forma, não verifico a probabilidade do direito invocado, carecendo assim de um dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, à luz do art. 300 do CPC/15.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida, negando o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020